Tribunal: TJMT
Processo: 1034932-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034932-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IAN ANTUNES NERY - CPF: 090.595.296-00 (ADVOGADO), F. A. DA SILVA PRADO - CNPJ: 24.153.151/0001-48 (AGRAVANTE), HEIBLY BALTAZAR PRADO FONSECA MELO - CPF: 074.106.436-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), VBF TOLEDO PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 43.079.943/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PJE – RAI No 1034932-43.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: F. A. DA SILVA PRADO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

TERCEIRO INTERESSADO: VBF TOLEDO PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATOR OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Embargos de Terceiro, no qual a agravante alega ser proprietária de trator apreendido em ação de Busca e Apreensão fundamentada em alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15 para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera apresentação de notas fiscais, sem outros elementos probatórios robustos, não afasta a presunção de legitimidade da garantia fiduciária regularmente constituída em procedimento específico de busca e apreensão.

4. A nota fiscal que indica a remessa do bem para prestação de serviços foi emitida em nome de pessoa física, e não da empresa requerida na ação de busca e apreensão, gerando dúvida substancial sobre a relação entre as partes e a real situação jurídica do bem.

5. Em contratos de alienação fiduciária, a instituição financeira normalmente realiza verificações quanto à propriedade do bem oferecido em garantia, o que reforça a presunção de legitimidade da garantia constituída.

6. Mostra-se prudente e juridicamente adequado aguardar o contraditório e a dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos, especialmente quanto à efetiva propriedade do bem, à relação entre as partes envolvidas e à validade da garantia fiduciária constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da tutela de urgência em Embargos de Terceiro exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A mera apresentação de notas fiscais, sem outros elementos probatórios robustos, não afasta a presunção de legitimidade da garantia fiduciária regularmente constituída em procedimento específico de busca e apreensão, tornando necessária a dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
F. A. DA SILVA PRADO - EPP
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, nos
Embargos de Terceiro no 1003265-56.2025.8.11.0059,
interposto em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Em suas razões recursais, a agravante alega ser a legítima proprietária do trator NEW HOLLAND T7 245 CV, ANO 2014, NÚMERO DE SÉRIE TB76C4111111, CV ID HCCZ7245JDCP17890, que foi objeto de busca e apreensão em ação movida pela agravada SICREDI

contra VBF TOLEDO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA LTDA.

Sustenta que o bem foi apenas alugado para Fernando Barbosa de Toledo para prestação de serviços, com posterior retorno, conforme demonstra a Nota Fiscal no 000000033, e que nunca pertenceu à empresa requerida (VBF TOLEDO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA LTDA) na ação de busca e apreensão.

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, demonstrada pelas notas fiscais que comprovam a propriedade do bem e a locação do bem, e o perigo de dano, caracterizado pelo risco de o bem ser levado à hasta pública ou ter sua propriedade consolidada em favor da agravada.

Sob tais argumentos, requer seja determinada a imediata baixa da constrição judicial sobre o trator ou, alternativamente, a suspensão dos atos expropriatórios

O pedido de tutela recursal foi
indeferido
(
ID. 324384364).

A agravada apresentou contraminuta (ID 329433850), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente Agravo de Instrumento origina-se de
Embargos de Terceiro
opostos por
F. A. DA SILVA PRADO EPP
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, com o objetivo de desconstituir a apreensão de um trator NEW HOLLAND T7 245 CV, ANO 2014, NÚMERO DE SÉRIE TB76C4111111, CV ID HCCZ7245JDCP17890, ocorrida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1003384-51.2024.8.11.0059.

A ação de Busca e Apreensão, fundamentada no Decreto-Lei no 911/69, foi ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI contra VBF TOLEDO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA LTDA, tendo por objeto o trator dado em garantia fiduciária pela empresa requerida em Cédula de Crédito Bancário de no C312302645, emitida em 09/05/2023, no valor de R$ 488.657,00, a ser pago em 8 parcelas, com vencimento da primeira em 10/12/2023 e da última em 10/05/2027.

Em 05/06/2025, conforme certidão positiva juntada aos autos da ação de Busca e Apreensão (ID 196568947), foi efetivada a apreensão do bem, que se encontrava na posse do Sr. Valdir Toledo, pai do representante legal da empresa requerida, o qual entregou o bem sem oferecer resistência. O trator foi depositado em mãos da depositária autorizada pela parte autora, Sra. Juliana Rafaela Cassol.

Diante da apreensão do bem, F A DA SILVA PRADO EPP, alegando ser a legítima proprietária do trator apreendido, ajuizou ação autônoma de
Embargos de Terceiro
. Para comprovar sua alegação, a embargante apresentou a Nota Fiscal no 000000310, que demonstraria a aquisição do trator em 19/09/2022, e a Nota Fiscal no 000000033, que indicaria a remessa do bem para prestação de serviços a Fernando Barbosa de Toledo, com posterior retorno.

Na petição inicial dos Embargos de Terceiro, a embargante requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata baixa da constrição judicial sobre o trator ou, alternativamente, a suspensão dos atos expropriatórios.

Contudo, o Juíz da 1a Vara de Porto Alegre do Norte-MT – Dr. Alex Ferreira Dourado -
indeferiu
o pedido liminar, por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida, especialmente diante da natureza da ação principal e da insuficiência das provas apresentadas (ID 207516534 dos autos principais).

Inconformada com a decisão, F A DA SILVA PRADO EPP interpôs o presente Agravo de Instrumento (no 1034932-43.2025.8.11.0000), reiterando os argumentos expostos na inicial dos Embargos de Terceiro e pugnando pela reforma da decisão agravada, com a consequente concessão da tutela antecipada recursal.

Pois bem.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, exige a presença cumulativa de dois requisitos fundamentais: a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos devem apresentar-se de forma clara e convincente, de modo a permitir ao julgador, em cognição sumária, vislumbrar a plausibilidade do direito alegado e a urgência na concessão da medida.

No caso em análise, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante nos
Embargos de Terceiro
por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida, especialmente diante da natureza da ação de Busca e Apreensão que originou a constrição e da insuficiência das provas apresentadas para demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado.

A ação de Busca e Apreensão (no 1003384-51.2024.8.11.0059) fundamenta-se no Decreto-Lei no 911/69 e baseia-se em Cédula de Crédito Bancário de no C312302645, emitida em 09/05/2023, na qual a empresa VBF TOLEDO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA LTDA assumiu obrigação de R$ 488.657,00, a ser paga em 8 parcelas, com vencimentos entre 10/12/2023 e 10/05/2027, oferecendo como garantia fiduciária o trator objeto da presente controvérsia.

A agravante, terceira em relação à ação de Busca e Apreensão, sustenta sua condição de proprietária do bem, apresentando como elementos probatórios a Nota Fiscal no 000000310, que registra a aquisição do trator em 19/09/2022, e a Nota Fiscal no 000000033, que documenta a remessa do mesmo bem para prestação de serviços a Fernando Barbosa de Toledo, com previsão de posterior retorno. Vejamos:

Deveras, do exame minucioso da documentação trazida pela agravante revela que, apesar de existirem indícios que apontam para uma possível propriedade do bem, tais elementos não demonstram robustez suficiente para, em sede de cognição sumária própria das tutelas de urgência, afastar a presunção de legitimidade que reveste a garantia fiduciária regularmente constituída em favor da agravada.

Destaca-se, inicialmente, conforme acertadamente pontuado pelo magistrado de primeiro grau, que a constrição questionada não decorre de medida incidental ou excepcional adotada no curso processual, mas constitui o próprio objeto de procedimento específico de busca e apreensão, no qual o bem foi expressamente indicado como garantia contratual. Esta particularidade confere maior solidez à presunção de legitimidade da garantia fiduciária, exigindo prova mais contundente para sua desconstituição em caráter liminar.

Outro ponto que merece especial atenção refere-se à discrepância identificada na documentação apresentada pela agravante: a nota fiscal relativa à remessa do bem para prestação de serviços (ID 320130852) indica como destinatário Fernando Barbosa de Toledo, pessoa física, e não a empresa VBF TOLEDO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA LTDA, requerida na ação de busca e apreensão. Esta incongruência suscita questionamentos relevantes sobre as relações jurídicas estabelecidas entre os envolvidos e a verdadeira situação dominial do bem, impossibilitando, neste momento processual, conclusão segura quanto à propriedade alegada pela agravante e à eventual irregularidade na constituição da garantia.

A complexidade da situação acentua-se quando consideramos que, na prática bancária relativa a contratos garantidos por alienação fiduciária, as instituições financeiras costumam adotar procedimentos de verificação quanto à propriedade dos bens oferecidos em garantia.

Assim, a simples apresentação de notas fiscais, desacompanhada de outros elementos que esclareçam satisfatoriamente a cadeia dominial do bem e as relações entre Fernando Barbosa de Toledo (pessoa física) e a empresa VBF TOLEDO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA LTDA, mostra-se insuficiente para, neste momento, desconstituir a presunção de legitimidade que ampara a garantia.

Diante deste quadro de incertezas, revela-se juridicamente adequada a opção pelo prosseguimento do feito com a observância do contraditório e a realização da necessária instrução probatória, permitindo o esclarecimento completo dos fatos, especialmente quanto à efetiva propriedade do bem, às relações jurídicas entre as partes envolvidas e à regularidade da garantia fiduciária constituída. Apenas após a produção de provas mais consistentes, o juízo poderá formar convicção segura sobre a situação jurídica do bem e a procedência dos embargos de terceiro.

A orientação jurisprudencial consolidada aponta que, em situações análogas à presente, a concessão da tutela de urgência exige demonstração inequívoca do direito alegado, não se satisfazendo com meros indícios ou documentos que deixem margem a dúvidas quanto à situação jurídica do bem. Tal rigor justifica-se pela necessidade de preservar a segurança jurídica e a eficácia dos contratos garantidos por alienação fiduciária, evitando sua desconstituição prematura sem a devida instrução processual.

Portanto, não se constata, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, o que impõe a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026